Tribunal: TJPA
Processo: 0808984-02.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808984-02.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO CORDOVIL DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 157, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes que justifiquem a condenação do réu pelo crime de roubo impróprio, com base no relato da vítima e demais elementos colhidos durante a instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição se fundamentou na ausência de prova segura da autoria delitiva, pois a vítima não presenciou a subtração do dinheiro e não houve testemunhas presenciais do fato.

4. O relato da vítima não foi corroborado por outros elementos probatórios idôneos, como exame pericial comprovando o emprego de violência física ou testemunhos oculares dos fatos narrados.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não pode ser desconsiderada no acervo probatório, sendo que a prova testemunhal produzida sob contraditório judicial é frágil e inconsistente para embasar o juízo condenatório pelo crime de roubo impróprio.

6. Desta feita, existindo dúvidas relevantes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria do crime, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes patrimoniais, embora a palavra da vítima possua relevância no contexto probatório, deve ser consistente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da materialidade e autoria delitiva, de maneira que existindo dúvidas relevantes, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §1º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, ApCrim n. 0042686-36.2019.8.21.7000, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Sexta Câmara Criminal, j. 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu Marcelo Cordovil da Rocha da acusação de prática do crime previsto no art. 157, §1º, do CP (ID 13590616).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que existem provas da materialidade e autoria delitiva, pugnando pela reforma da sentença e condenação do réu pelo delito de roubo impróprio (ID 13590623).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 13590634), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso ministerial (ID 14135029).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o Ministério Público apela de sentença que absolveu o recorrente da imputação do crime de roubo impróprio.

Com efeito, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo de origem concluiu pela ausência de provas suficientes para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

Narra a denúncia que, no dia 16/06/2021, o denunciado teria batido na casa da vítima idosa, informando que estava lá para medir um colchão a pedido de seu filho, tendo, então, no interior da residência, subtraído a bolsa da vítima, a qual continha R$520,00, seguindo em fuga, durante a qual ele teria a empurrado, derrubando-a no chão.

Descreve-se, contudo, que o denunciado foi detido e agredido por policiais já em via pública.

[...]

A vítima Maria Julia Gomes declarou em juízo que o denunciado teria lhe dito que estava lá para tirar a medida de um colchão, razão pela qual ela o deixou ingressar em sua residência.

Explicou que, em determinado momento, o denunciado pediu que a declarante pegasse uma fruta de seu quintal, tendo ela, contudo, o visto ingressar em seu quarto.

Ao ver sua bolsa caída no chão, acusou o denunciado de ser ladrão e solicitou que ele devolvesse seu dinheiro.

Disse que o dinheiro subtraído teria sido recuperado por populares que detiveram o denunciado já em logradouro público. O dinheiro estaria no bolso do denunciado.

Questionada, afirmou que não conhecia o denunciado.

Afirmou, ainda, que o denunciado a derrubou quando a declarante estava pedindo para que devolvesse seu dinheiro, o que culminou em sua internação.

A testemunha de acusação Bruno Rafael Teixeira de Holanda, policial, relatou em juízo que foi acionado em razão de um furto cometido na residência de uma senhora. Disse que a vítima teria informado que o suspeito teria subtraído certa quantia em dinheiro e um aparelho celular. Esclareceu que ao chegarem no local o denunciado já estava detido por populares.

A testemunha de acusação Aurélio Mendonça Tavares, policial, relatou em juízo que soube que o suspeito teria invadido a residência de uma idosa, onde estaria a mantendo em cárcere. Ao chegar no local, o suspeito já estaria detido por populares.

A testemunha de acusação Tiago Rafael da Silva não se recordou dos fatos.

Interrogado, o denunciado negou o crime, afirmando que a vítima realmente suspeitou dele, razão pela qual populares e o filho dela lhe detiveram, tendo o último lhe agredido na parte de trás da cabeça.

Confirmou que bateu na residência da vítima e perguntou se ela tinha algum sofá ou colchão para que ele prestasse seu serviço, tendo a ela, então, o convidado a entrar para que ele visse o colchão de seu filho.

Disse que, já no interior da residência, teria pedido para comprar R$10,00 de cajarana, entregando o dinheiro à vítima, momento em que ela teria começado a gritar, acusando o declarante de ladrão, momento em que o filho dela e os populares se aproximaram.

Explicou na seccional que a delegada teria perguntado se a vítima gostaria de se submeter ao exame de corpo de delito, tendo ela negado.

O denunciado afirmou que não roubou nada tampouco derrubou a vítima.

Pois bem. Analisando criteriosamente as provas produzidas, sobretudo os depoimentos judiciais da vítima e do denunciado, entendo que a acusação falhou em comprovar a prática do delito.

Embora a vítima tenha prestado um depoimento coerente,
a versão apresentada pelo réu é igualmente factível e convincente
, conduzindo à dúvida em relação às circunstâncias do fato.

É que não foi possível concluir com segurança que o denunciado realmente subtraiu o dinheiro da vítima. A vítima não viu o denunciado mexer em sua bolsa, tendo ele negado veementemente que o fez. Tampouco foram ouvidas em juízo testemunhas da apreensão do dinheiro em poder do denunciado.

Não há outras testemunhas ouvidas em juízo que tenham presenciado os fatos.

Veja-se que o laudo pericial constante dos autos atesta lesão na cabeça do denunciado, o que reforça a possibilidade de sua versão ser legítima.

A dúvida deve levar, necessariamente, à absolvição, em apreço à constitucional presunção de inocência, a menos que haja robusto conjunto probatório a elidi-la. Não é o que ocorre nos autos diante da ausência de esclarecimento sobre a autoria delitiva.

Assim, imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

[...]

Concluo que a debilidade da prova conduz à absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto, ABSOLVO MARCELO CORDOVIL DA ROCHA, com base no art. 386, VII, do CPP por não existir prova suficiente para a condenação.
(ID 13590616, grifos nossos)

Como se vê, a narrativa acusatória, embora grave, não encontra suporte probatório seguro a justificar a condenação. A vítima, conquanto tenha relatado em juízo ter sido ludibriada pelo recorrente que se fez passar por prestador de serviços, e tenha indicado que a subtração de sua bolsa teria ocorrido logo após o ingresso dele em sua residência, disse não ter presenciado o momento exato da alegada subtração.

Além disso, é cediço que o
crime de roubo impróprio
se consuma quando o agente, após a subtração do bem, emprega violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa subtraída.

Nesse particular, a vítima relatou em juízo que o acusado a derrubou quando estava pedindo para que devolvesse seu dinheiro, o que teria culminado em sua internação, circunstância que não restou provada nos autos, pois conforme bem pontuado na sentença, a vítima se negou a realizar o exame de corpo de delito, tendo inclusive apresentado versão diferente na fase investigativa, onde consta que “MARCELO empurrou a vítima ao chão, mas não sofreu lesões (ID 13590542 - Pág. 9).

Desta feita, se o emprego de violência física ou grave ameaça contra a vítima, no contexto da subtração, não restou cabalmente provado nos autos, resta desconfigurado o crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do CP.

Some-se a isso o fato de a vítima não ter presenciado a subtração do dinheiro e de não existir outras testemunhas presenciais do delito, de maneira que do conjunto probatório não é possível extrair provas inequívocas de que o acusado, efetivamente, praticou o crime de roubo impróprio, devendo ser confirmada a absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, pois a existência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva beneficia o réu no processo penal.

Não se pode olvidar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui relevância para alicerçar o decreto condenatório, porém quando não apresenta inconsistências e é confirmada por outras provas amealhadas ao longo da instrução, o que não ocorreu na espécie.

Importante ressaltar que a negativa do acusado, na polícia e em juízo, quanto à prática do crime, não pode ser desconsiderada no acervo probatório, sendo oportuno salientar que o laudo de lesão corporal comprova que o denunciado sofreu agressões na cabeça (ID 13590542 - Pág. 19), o que corrobora sua versão de que fora atacado por populares e por familiar da vítima.

Além disso, não restou provado, por qualquer meio, que o dinheiro apreendido estaria efetivamente na posse do acusado, pois quando os policiais chegaram ao local, o acusado já se encontrava detido por várias pessoas em via pública.

Acrescente-se a isso a fragilidade da prova testemunhal produzida em juízo, máxime diante de dissonâncias entre o relato dos policiais e a narrativa acusatória.

A esse respeito, importante consignar que o policial Bruno Rafael Teixeira de Holanda não presenciou os fatos e apenas confirmou o relato da vítima de que o acusado teria subtraído certa quantia em dinheiro e um aparelho celular, este último sequer mencionado pela ofendida nos autos, esclarecendo, por fim, que ao chegarem no local, o acusado já estava detido por populares.

No mesmo sentido, o policial Aurélio Mendonça Tavares declarou que quando chegaram ao local, o acusado já estava detido por populares, tendo dito em juízo que soube que o suspeito teria invadido a residência de uma idosa, mantendo-a em cárcere privado, imputação que sequer foi objeto da denúncia.

Desta feita, inegável que as provas produzidas sob contraditório judicial são frágeis para embasar o juízo condenatório pelo crime de roubo impróprio, sendo que os fundamentos da sentença recorrida demonstram a ausência de elementos probatórios contundentes aptos a ensejar a condenação do apelado.

À vista disso, “não é razoável, diante do contexto do caso concreto, que se negue a este o benefício da dúvida, não implicando, contudo, em reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim que não é possível confirmá-la”, sendo a “manutenção da absolvição que se faz de rigor” (TJRS,
ApCrim n. 0042686-36.2019.8.21.7000
, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Sexta Câmara Criminal, j. 12.11.2020).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025